Tribunal: TJPA
Processo: 0809188-72.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809188-72.2018.8.14.0006

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: SANDRA VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RECONHECIMENTO DE BENEFICIÁRIO EM PLANO DE ASSISTÊNCIA E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE MAIOR INVÁLIDO
. PACIENTE ESQUIZOFRÊNICO PARANÓICO.

DOENÇA CRÔNICA E INCAPACITANTE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Douto Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (Id. 5126136 – fls. 1/3) que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reconhecimento de Beneficiário em Plano de Assistência c/c Tutela de Urgência interposta em face do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP, julgou procedente o pedido, para determinar o imediato reingresso do filho da autora no plano de saúde, na qualidade de seu dependente.

Dos autos se extrai (ID 4569583 – fls. 1/17) que a autora é servidora pública estadual, lotada no Hospital Ophir Loyola, na função de Auxiliar de Enfermagem, desde 17 de setembro de 1987. Tem como dependente seu filho, Valério Firmino Rocha de Oliveira Xavier, incluído no plano em 2002 e excluído em maio de 2018, ao completar 18 anos.

Assim, requereu administrativamente a reinclusão de seu filho no plano em questão, sendo informada de que seria necessária a realização de perícia médica, cujo resultado aponta a impossibilidade de reinclusão de seu filho no plano, considerando que o mesmo adquiriu a sua enfermidade após 01/12/2012, data de sua adesão ao plano.

Em resposta ao requerimento administrativo a Procuradoria do IASEP em seu parecer, informou que filho da requerente adquiriu a doença em 17/01/2018, posterior à sua adesão, não estando de acordo com a Lei Estadual 6.439/2002, sendo que sua invalidez deveria ser atestada em data anterior ao primeiro ato de inscrição. Assim, judicializa a presente demanda, postulando a concessão da tutela antecipada para que seu filho, deficiente, reingresse no plano de saúde na qualidade de seu dependente e, ao final, seja o pedido julgado totalmente procedente.

Deferida a liminar (ID 5126124 – fls. 1/3), determinando que o requerido que proceda a reinclusão do Senhor VALÉRIO FIRMINO ROCHA DE OLIVEIRA XAVIER no plano de saúde, na condição de dependente da Senhora SANDRA VALÉRIA ROCHA DE OLIVEIRA XAVIER imediatamente, sem qualquer custo adicional ou período de carência, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao contestar (ID 5126127 – fls. 1/8) o IASEP argumenta acerca da natureza do Instituto e sobre a necessidade de serem observadas as exigências legais para inclusão de dependentes nos planos de saúde, sob pena de comprometer o atendimento dos verdadeiramente hipossuficientes. Ao final, requer a improcedência do pedido.

Réplica apresentada em ID 5126131 – fls. 1/5.

Sobreveio a sentença de procedência, determinando o reingresso imediato de Valério Firmino Rocha de Oliveira Xavier no plano de saúde do IASEP, na qualidade de dependente. (ID 4659608 – fls. 1/7).

Inconformado, o IASEP apelou da decisão, trazendo, em razões recursais, os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação (ID 5126139 – fls. 1/4).

Instado, em parecer de ID 6023060 – fls. 1/6, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação, confirmando-se, integralmente, a sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA Nº 0809188-72.2018.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ANANINDEUA

SENTENCIADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

SENTENCIADA: SANDRA VALÉRIA ROCHA DE OLIVEIRA XAVIER

REPRESENTANTE: CRISTIANE DE LIMA SILVA SARAIVA (Advogada)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RECONHECIMENTO DE BENEFICIÁRIO EM PLANO DE ASSISTÊNCIA E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE MAIOR INVÁLIDO
. PACIENTE ESQUIZOFRÊNICO PARANÓICO.

DOENÇA CRÔNICA E INCAPACITANTE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Douto Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (Id. 5126136 – fls. 1/3) que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reconhecimento de Beneficiário em Plano de Assistência c/c Tutela de Urgência interposta em face do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP, julgou procedente o pedido, para determinar o imediato reingresso do filho da autora no plano de saúde, na qualidade de seu dependente.

Dos autos se extrai (ID 4569583 – fls. 1/17) que a autora é servidora pública estadual, lotada no Hospital Ophir Loyola, na função de Auxiliar de Enfermagem, desde 17 de setembro de 1987. Tem como dependente seu filho, Valério Firmino Rocha de Oliveira Xavier, incluído no plano em 2002 e excluído em maio de 2018, ao completar 18 anos.

Assim, requereu administrativamente a reinclusão de seu filho no plano em questão, sendo informada de que seria necessária a realização de perícia médica, cujo resultado aponta a impossibilidade de reinclusão de seu filho no plano, considerando que o mesmo adquiriu a sua enfermidade após 01/12/2012, data de sua adesão ao plano.

Em resposta ao requerimento administrativo a Procuradoria do IASEP em seu parecer, informou que filho da requerente adquiriu a doença em 17/01/2018, posterior à sua adesão, não estando de acordo com a Lei Estadual 6.439/2002, sendo que sua invalidez deveria ser atestada em data anterior ao primeiro ato de inscrição. Assim, judicializa a presente demanda, postulando a concessão da tutela antecipada para que seu filho, deficiente, reingresse no plano de saúde na qualidade de seu dependente e, ao final, seja o pedido julgado totalmente procedente.

Deferida a liminar (ID 5126124 – fls. 1/3), determinando que o requerido que proceda a reinclusão do Senhor VALÉRIO FIRMINO ROCHA DE OLIVEIRA XAVIER no plano de saúde, na condição de dependente da Senhora SANDRA VALÉRIA ROCHA DE OLIVEIRA XAVIER imediatamente, sem qualquer custo adicional ou período de carência, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao contestar (ID 5126127 – fls. 1/8) o IASEP argumenta acerca da natureza do Instituto e sobre a necessidade de serem observadas as exigências legais para inclusão de dependentes nos planos de saúde, sob pena de comprometer o atendimento dos verdadeiramente hipossuficientes. Ao final, requer a improcedência do pedido.

Réplica apresentada em ID 5126131 – fls. 1/5.

Sobreveio a sentença de procedência, determinando o reingresso imediato de Valério Firmino Rocha de Oliveira Xavier no plano de saúde do IASEP, na qualidade de dependente. (ID 4659608 – fls. 1/7).

Inconformado, o IASEP apelou da decisão, trazendo, em razões recursais, os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação (ID 5126139 – fls. 1/4).

Instado, em parecer de ID 6023060 – fls. 1/6, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação, confirmando-se, integralmente, a sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço da Apelação e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reconhecimento de Beneficiário em Plano de Assistência c/c Tutela de Urgência.

O ponto principal do processo diz respeito à reinclusão do filho da autora, portador de doença incapacitante, na condição de dependente do Plano de Saúde oferecido pelo IASEP, ao argumento de que a requerente autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a presença dos requisitos legais, posto que sua enfermidade surgiu após a adesão ao plano de saúde.

A partir dos autos verifico que o filho da requerente está diagnosticado com Esquizofrenia Paranóide (CID – 10 F 20.0), ou seja, uma doença crônica e complexa, exigindo tratamento durante toda a extensão da vida, tornando a pessoa incapaz para o desempenho de funções laborativas.

Verifico ainda, que 1) o Sr. Valério Firmino restou excluído do Plano de Saúde em virtude de ter atingido a idade de 24 anos; 2) que sua enfermidade se manifestou após o seu ingresso como dependente no plano de saúde demandado; 3) que se encontra em tratamento psiquiátrico desde dezembro de 2012; 4) que a invalidez do Sr. Valério Firmino, filho da demandante, teve início em 17/01/2018, portanto laudos conflitantes, emitidos pelo mesmo profissional de saúde, incapazes de atestar, com certeza, a data real do início da enfermidade.

Pois bem, o que se está a discutir é a possibilidade de um dependente do plano de saúde fornecido pelo requerido, em tratamento médico, permanecer nessa condição, mesmo após ter completado 24 (vinte e quatro) anos de idade.

O IASEP é regido pela Lei 6439/2002, que trata da condição de dependente no seu artigo 5º, nos seguintes termos:

Artigo 5º. São beneficiários do Plano:

(...)

II - na qualidade de segurados dependentes: (NR -7.379/2010).

(...)

c) os filhos maiores inválidos ou absolutamente incapazes, solteiros, desde que a invalidez ou incapacidade anteceda ao ato de inscrição no Plano de Assistência – Plano Assist;

Da análise da letra fria da lei se interpreta que os dependentes portadores de deficiências que acarretem invalidez, possuem o direito de permanecer ligados ao plano mesmo depois de completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, desde que a enfermidade anteceda a inscrição no plano, o que não é o caso dos autos, já que a enfermidade do filho da autora fora constatada após a adesão da titular ao plano de saúde.

Pois bem, extrai-se de todos os documentos acostados aos autos que o filho da demandante, esquizofrênico psicótico, vinha sendo submetido a tratamento psiquiátrico regular desde o ano 2012, portanto atendido pelo plano, e que, abruptamente, ao completar a idade limite foi excluído da condição de usuário.

Nesse caso, entendo correta a sentença, porque o plano de saúde não pode simplesmente deixar a própria sorte pessoa que se encontra em meio a tratamento de saúde, uma vez que é de conhecimento geral as dificuldades enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde, devendo o filho da autora permanecer segurado pelo plano até o final de seu tratamento.

A manutenção dos filhos inválidos e incapazes de servidores em planos de saúde do Estado, mesmo após a maioridade, é posicionamento acatado pela jurisprudência pátria, a saber:

PLANO DE SAÚDE - Pedido de manutenção de dependente mesmo depois de atingida a idade limite - Incontroverso o direito de permanência vitalícia do maior incapaz na condição de dependente - Inequívoca a ciência da ré acerca da incapacidade do autor, ainda que ausente formal reconhecimento judicial neste sentido - Abusiva, portanto, a exclusão do autor do plano de saúde - Obrigação de manutenção por prazo indeterminado reconhecida - Dever de indenização por danos morais configurado - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004452-83.2017.8.26.0602; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 26/03/2019).

Ante o exposto, entendo não merecer quaisquer reparos a sentença proferida na origem, pelo que, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023